Tribunal: TJES
Processo: 5003257-19.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003257-19.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE RAMOS DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de cancelamento do contrato, indenização por danos materiais e danos morais. Pedido subsidiário pela redução dos danos morais e compensação do montante condenatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Ônus processual do banco não cumprido. Ausência de apresentação do contrato, sendo devido o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes.

5. Cancelamento de empréstimo consignado e reconhecimento de inexigibilidade do débito.

6. Indenização por danos materiais quanto a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor.

7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

9. Diante da ausência de comprovação do débito de valores na conta bancária do consumidor, devida a improcedência do pedido de compensação de valores.

DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação da pactuação, devida a rescisão do contrato, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

11. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

12. Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do STJ; TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021; Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003257-19.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: JOSE RAMOS DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de cancelamento do contrato, indenização por danos materiais e danos morais. Pedido subsidiário pela redução dos danos morais e compensação do montante condenatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Ônus processual do banco não cumprido. Ausência de apresentação do contrato, sendo devido o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes.

5. Cancelamento de empréstimo consignado e reconhecimento de inexigibilidade do débito.

6. Indenização por danos materiais quanto a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor.

7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

9. Diante da ausência de comprovação do débito de valores na conta bancária do consumidor, devida a improcedência do pedido de compensação de valores.

DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação da pactuação, devida a rescisão do contrato, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

11. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

12. Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do STJ; TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021; Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por parte do requerido, em decorrência de contrato de cartão de crédito consignado não contratado. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência do contrato, suspensão liminar dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do contrato objeto dos autos, além de condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.091,72 (três mil, noventa e um reais e setenta e dois centavos), já em dobro, bem como dos valores descontados indevidamente ao longo da demanda, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença, em dobro, e danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, o requerido argumenta pela validade da contratação e inexistência de falha na prestação de serviço. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais, mormente quanto à indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
e compensação do montante indenizatório com os valores adimplidos pela instituição financeira.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade dos contratos supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade do contrato de cartão de crédito consignado impugnado pelo recorrido, sequer tendo apresentado cópia do pacto.

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Todavia, vejo que a parte requerida não apresenta qualquer documento que comprove os fatos alegados, isto é, não há nos autos elementos que demonstram o vínculo contratual entre as partes, sendo certo que o único documento apresentado, faturas de cartão (ID 41087767), não é capaz de comprovar a relação jurídica. O requerido poderia, por exemplo, apresentar o contrato devidamente assinado, gravação telefônica ou, até mesmo, o comprovante de transferência de valores, o que não o fez. Logo, tendo em vista que a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, tenho por declarar inexistente o contrato objeto dos autos, razão pela qual deve o requerido reparar os danos causados.

Por conseguinte, diante de ausência de comprovação da validade da contratação, devido o reconhecimento da inexigibilidade do correlato débito, bem como restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, tendo em vista que o recorrente não colacionou ao processo qualquer comprovação de que tenha realizado deposito de valores em favor do recorrido, entendo pela improcedência do pedido de compensação de valores com o montante indenizatório.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)